Tribunal: TJMT
Processo: 0021173-67.2018.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021173-67.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JULIO DOS SANTOS GODOI - CPF: 062.435.511-05 (APELADO), A. R. D. S. - CPF: 062.510.001-80 (APELADO), LUIS FELIPE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 033.603.051-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SAIMON ITALO OLIVEIRA SOARES - CPF: 033.389.361-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TOMAZ MARQUES DE ASSUNCAO - CPF: 880.621.631-72 (VÍTIMA), ROGER FELIPE CARLOS DOS SANTOS (APELADO), SAIMON ITALO OLIVEIRA SOARES - CPF: 033.389.361-17 (APELANTE), JULIO DOS SANTOS GODOI - CPF: 062.435.511-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGER FELIPE CARLOS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRAZ PAULO PAGOTTO - CPF: 074.253.398-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, §2.º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR
DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 479 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
–
2.
PRETENDIDA A NULIDADE DO JULGAMENTO COM BASE NA TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS –
IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – JULGAMENTO MANTIDO –
3.
ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
4.
REQUERIDO O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM PROL DO ADVOGADO DATIVO, PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA – INDEFERIMENTO – VERBA ADVOCATÍCIA JÁ FIXADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE – HONORÁRIOS QUE ABRANGEM O PATROCÍNIO DA CAUSA ATÉ A DECISÃO FINAL –
5.
APELO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.

Se a testemunha se limita a discorrer em plenário sobre a verdade do que souber e lhe for perguntado, sem proceder à leitura de documento ou à exibição de qualquer objeto ao corpo de jurados, não há nulidade por ofensa à regra contida no art. 479 do Código de Processo Penal, cujo reconhecimento, aliás, dependeria de comprovação do prejuízo suportado pela parte e registro da irresignação em ata da sessão, o que não se verificou na hipótese.

2.

Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, pois, no caso, há lastro probatório mínimo capaz de respaldar a conclusão do Tribunal do Júri no sentido de que
o apelante foi o executor do homicídio praticado contra a vítima, de modo que a tese defensiva de negativa de autoria
constitui apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção dos senhores jurados pela versão que entenderam mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

3.

É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal se a culpabilidade do réu foi valorada negativamente mediante fundamentação idônea, especificamente considerando a intensidade diferenciada do dolo do agente e o elevado grau de reprovabilidade em concreto da sua conduta.

4.

Inexiste razão para o arbitramento de novos honorários ao Defensor Dativo nesta instância revisora se o juízo
a quo
já fixou a verba advocatícia ao causídico por ocasião da sentença, no importe de 10 URH, os quais devem abranger o patrocínio da causa até a decisão final, inclusive perante as instâncias superiores, se for o caso, nos termos estipulados pelo art. 305, inc. I, e art. 1.12.6, inc. I, da CNGC e art. 6.º, inc. I, do Provimento n.º 09/2007-CGJ.

5.

Recurso de apelação criminal conhecido, com rejeição da preliminar de nulidade arguida pela i. defesa, e, no mérito, desprovido.

APELANTE: SAIMON ÍTALO OLIVEIRA SOARES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SAIMON ÍTALO OLIVEIRA SOARES
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º 21173-67.2018.811.0002 – código 561732, que tramitou perante o d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, e que, em observância ao v. veredicto exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou-o

à pena privativa de liberdade de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2.º, inciso IV, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 116251991, o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade processual

por

ofensa à regra contida no art. 479 do Código de Processo Penal e,
no mérito
, pretende a
nulidade do julgamento
, com a sua subsequente submissão a novo Júri Popular
, alegando que a decisão do Conselho de Sentença foi proferida de forma
manifestamente contrária às provas dos autos
.

Subsidiariamente
, sustenta a existência de
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena-base
, vindicando a sua readequação ao
mínimo legal
, e, por fim, postula o
arbitramento de honorários
em prol do advogado dativo, em virtude da sua atuação em Segunda Instância.

Nas contrarrazões vistas no ID 116818498, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 120911493, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELO APELANTE
– TESE DE VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 479 DO CPP
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que o recorrente suscita,
preliminarmente
, a
nulidade processual
por

ofensa ao preceito positivado no art. 479 do Código de Processo Penal
, sob o argumento de que, durante a sessão plenária, o delegado da Polícia Civil que oficiou nas investigações, Dr.
Gustavo Colognesi Belão
, ouvido na condição de testemunha da acusação, teria exposto perante o Conselho de Sentença provas não juntadas aos autos com a necessária antecedência de 03 (três) dias úteis, portanto, em
desrespeito ao tríduo legal
.

Em que pese o judicioso dispêndio argumentativo da i. defesa, entendo que
a preliminar
não
comporta acolhimento
.

Isto porque, analisando a mídia audiovisual que contém o depoimento prestado em plenário pela testemunha
Gustavo Colognesi Belão
, verifica-se que ela se limita a discorrer sobre a investigação que presidiu na fase administrativa e a relatar que,
no curso das apurações, desvelou mapas de rastreamento que situavam a tornozeleira eletrônica do recorrente no interior do lava-jato onde se deu crime
, o que, a meu ver, lhe era
plenamente facultado e até mesmo exigível enquanto testemunha arrolada na fase do art. 422 do Código de Processo Penal
e compromissada a dizer a verdade sobre o que souber e lhe for perguntado.

Por outro lado,
em momento algum
a testemunha procede à leitura de documento ou à exibição de qualquer objeto durante o depoimento
e, em que pese o inconformismo da defesa com relação aos papéis que se encontravam sobre a mesa em frente à testemunha, consigne-se que
os tais papéis não foram mostrados e jamais chegaram a ser exibidos ao corpo de jurados e tampouco tiveram o seu conteúdo lido em plenário,
já que eles
sequer chegam a ser manuseados ou mesmo levantados da referida mesa
.

Com efeito, perante o Conselho de Sentença, a testemunha explica aos senhores jurados questão técnica relacionada à análise de pesquisas feitas via GPS para mapeamento de equipamentos de monitoração eletrônica (tornozeleira) e esclarece que, no
Relatório Técnico n.º 79/2018

NI/DHPP/PJC
, encartado aos autos ainda na etapa inquisitiva, em
22/08/2018
, os anexos fotográficos ilustram a tornozeleira do réu como se se situasse na calçada do lava-jato
por força de política de privacidade da empresa
Google
, cujo sistema de mapeamento
Street View
jamais posiciona o ponto de determinada pessoa no interior de imóveis e de propriedades privadas

Nesse contexto, o testemunhante elucidou que, não obstante esta tecnicalidade,
ele próprio teve contato com outros mapas de rastreamento que evidenciavam que, na hora do crime, o apelante efetivamente chegou a
ingressar
e a passar alguns minutos
dentro
do estabelecimento comercial da vítima
– porém, reitere-se,
em nenhum momento o depoente efetua a leitura ou a exibição de tais documentos aos senhores jurados
, limitando-se a prestar seu depoimento na condição de testemunha compromissada.

Com efeito, ao ser indagada pelo representante do Ministério Público acerca da Figura n.º 03 do
Relatório Técnico n.º 79/2018 NI/DHPP/PJC
, a autoridade policial responde, nas suas exatas palavras,
in verbis
:

“
Esse é um mapa do ‘Street View’, que, em razão da política de privacidade da Google, o ponto da tornozeleira ele não é colocado dentro do imóvel, invadindo realmente a privacidade ou a propriedade privada das pessoas.
Então, em razão de política de privacidade,
a Google não coloca ou o ponto da tornozeleira não fica no interior das propriedades privadas
. (...). Ele [investigador de Polícia] fez a pesquisa da tornozeleira do
SAIMON
, que deu a posição do lava-jato. Lá mostrou para ele a posição de determinado mapa, por exemplo, mapa via satélite.
Ele pegou, para, talvez, deixar o Relatório mais ilustrativo e colocou aquele bonequinho, que fica do lado direito assim na parte debaixo da tela do computador, que pertence

ao ‘Street View’, moveu esse bonequinho para frente então do lava-jato e mostrou, de uma forma mais ilustrativa, o lava-jato. Então,
ali você consegue realmente visualizar que é o lava-jato. Então, por uma questão ilustrativa, foi colocada essa figura no Relatório. E, ali, você vê a posição do GPS, porém, vê ela na calçada, em razão da política de privacidade. Todos os outros mapas estão, mostram a posição dentro do lava-jato
”.
(
Sic –
Mídia audiovisual armazenada no ID 113880032) – Destaquei.

Saliente-se mais uma vez, por apego à clareza, que o Relatório Técnico ao qual se remete o declarante está juntado nos autos desde a etapa investigativa, especificamente desde
22/08/2018
(ID 113870047 - Pág. 39/50), ao passo que
os demais mapas por ele citados não foram exibidos e nem lidos ao Conselho de Sentença em plenário
, descabendo assim cogitar a existência de violação ao tríduo legal de que trata o art. 479 do Código de Processo Penal.

Mesmo que assim não fosse, é cediço que
eventuais nulidades decorrentes da inobservância ao art. 479 do CPP são de

natureza relativa
e, como tal, exigem a demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte.

Nesse sentido, já assentou o e. STJ:

“
4.
Eventuais nulidades decorrentes da inobservância do art. 479 do Código de Processo Penal são de natureza relativa e, como tal, exigem a demonstração de efetivo prejuízo pela parte dita prejudicada. Máxima pas de nullite sans grief. Precedentes”
.

(AgRg no REsp 1552793/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 17/12/2015) – Grifei.

Na hipótese em apreço, como bem salientado pelo Ministério Público nas contrarrazões, embora o Relatório Técnico n.º 79/2018 NI/DHPP/PJC indique que, no momento fatídico, o réu se situava na calçada em frente ao lava-jato onde se deu o crime, inexiste qualquer prejuízo à defesa decorrente das informações prestadas pelo delegado de Polícia em plenário, no sentido de que os outros sistemas de mapeamento o posicionavam no interior do estabelecimento, haja vista que
o homicídio foi praticado mediante disparos de arma de fogo, de modo que o simples fato de não ter atravessado o portão do imóvel, por si só, não eximiria o acusado da prática delitiva
.

Além disso, sabe-se que
as nulidades ocorridas no julgamento em plenário do Tribunal do Júri

devem ser arguidas pela parte interessada logo depois de ocorrerem
, sob pena de
preclusão
, a teor da regra insculpida no
art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal
,
devendo a questão, ainda, consignar-se registrada na ata da solenidade
.

A propósito, é a iterativa orientação jurisprudencial do e.
STJ
:

“1.
Eventuais irregularidades processuais ocorridas na sessão de julgamento pelo plenário do júri devem ser
imediatamente suscitadas pela parte interessada
e registradas em ata, sob pena de preclusão
”
.
(AgRg no AREsp 1533952/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021) – Destaquei.

“Ademais, é pacífico o entendimento de que eventuais irregularidades ocorridas no julgamento do Tribunal do Júri devem ser impugnadas no momento processual oportuno e
registradas na ata da sessão do Conselho de Sentença, sob pena de preclusão
”.

(AgRg no RHC 83.520/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 09/10/2018) – Grifei.

“
Não constando da ata do julgamento registro de inconformidade
com a redação dos quesitos,
preclusa está a questão, nos termos do art. 571, VIII, do CPP
”
. (AgRg no AREsp 245.469/RS, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 19/04/2013) – Destaquei.

“4. Na hipótese, verifica-se que
a defesa não fez constar em ata sua irresignação ocorrida no Plenário

em relação à pretensa nulidade da quesitação, consoante observado no acórdão atacado,

razão pela qual ocorreu a preclusão
”.
(HC 628.708/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021) – Destaquei.

“
1. Na forma do artigo 571, inciso VIII, do CPP, nos crimes dolosos contra a vida, a parte interessada no reconhecimento de alguma
nulidade ocorrida no plenário do Tribunal do Júri deve suscitá-la logo depois que ocorrer,
devendo haver registro na ata da sessão de julgamento, sob pena de preclusão
”.

(AgRg no AREsp 1627472/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020) – Destaquei.

In casu
, tem-se que
a i. defesa não consignou em ata o registro da nulidade ora arguida
, pelo contrário, ao ser indagada na fase do art. 484 do Código de Processo Penal
se tinha alguma reclamação ou requerimento a fazer, respondeu negativamente
, consoante se infere da ata da sessão plenária,
in verbis
:

“(...) nos termos do art. 484 CPP, o MM. Juiz passou a leitura e explicação dos quesitos, estes formulados nos termos dos artigos 482 e 483 do CPP, tendo
em seguida indagado às partes se tinham algum requerimento ou indagação a fazer, obtendo a resposta de que não tinham reclamações e, tampouco, requerimentos
”.
(ID 113880034 - Pág. 5) – Negritei.

Assim sendo, é certo que
a matéria se encontra
preclusa
.

Em situação análoga, em que não se reconheceu a nulidade derivada da inobservância à regra do art. 479 do CPP em virtude da
ausência de prejuízo
e da
incidência da preclusão
, a Corte da Cidadania não constatou ilegalidade a ser sanada:

“
2. A violação ao art. 479 do Código de Processo Penal - CPP, conforme precedentes, acarreta nulidade relativa, devendo ser alegada oportunamente e demonstrado o efetivo prejuízo. 2.1.
No caso concreto, a defesa não registrou em ata da sessão de julgamento pelo Tribunal do júri
. 2.2.
Ainda, o Tribunal de origem constatou que não houve prejuízo para a defesa, eis que a condenação foi decorrente de todo um acervo probatório
, sendo certo que para se afastar tal conclusão seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ. 3. (...). 4. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no AREsp n. 1.473.832/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 30/9/2020) – Grifei.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, verte da denúncia que, no dia 02/08/2018, por volta das 14h00min, no estabelecimento comercial denominado “Lava-Jato Pai e Filho”, situado na Rua 15, esquina com a Rua 144, bairro Jardim Eldorado, na Comarca de Várzea Grande/MT, o apelante
SAIMON ÍTALO OLIVEIRA SOARES
, a mando dos codenunciados
Roger Felipe Carlos dos Santos
e
Júlio dos Santos Godoi
, por motivo torpe e se utilizando de recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima
Tomaz Marques de Assunção
.

Ressai da exordial acusatória que, nas condições de tempo e de lugar discriminadas acima, a vítima e a sua esposa se encontravam no estabelecimento comercial de sua propriedade e, em determinado momento, o ofendido se dirigiu até a sua motocicleta para sair e foi surpreendido pelo recorrente, que, de inopino, efetuou contra ele diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões corporais que foram a causa de sua morte, após o que o acusado foragiu a pé do local.

Segundo a proposição ministerial, o crime foi cometido por motivo torpe, já que a vítima morreu porque se negou a pagar por uma arma de fogo da facção criminosa Comando Vermelho, que havia sido apreendida pela Polícia Civil meses antes, ao passo que o recurso que dificultou a defesa do ofendido consistiu na surpresa do ataque, levado a efeito mediante vários disparos de arma de fogo, enquanto a vítima estava distraída.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
parcial admissibilidade da acusação
e na sua
pronúncia
para ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, que, posteriormente,
condenou-o
como incurso nas penas do
art. 121, §2.º, inc. IV, do Código Penal
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados; cumprindo salientar que os corréus
Roger Felipe Carlos dos Santos
e
Júlio dos Santos Godoi
restaram
impronunciados
(ID 83877044 - Pág. 4).

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do alegado julgamento manifestamente contrário às provas dos autos
(art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal):

De antemão, sobre a tese suscitada, urge consignar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo Egrégio Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Nessa senda,
coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular
, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento do e.
TJMT
, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 13

da
Jurisprudência Uniformizada
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis
:

“13.
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017
) –
Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pela Corte Leiga simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que,
existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,

deve ser preservada a eleição dos jurados por uma delas, de natureza soberana por força constitucional
.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“
quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
”
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016) – Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, não obstante a irresignação defensiva, após analisar os elementos de cognição angariados ao caderno processual,
concluo que a pretendida nulidade do julgamento desmerece prosperar
, já que a negativa de autoria e a alegada inocência do recorrente

não são a única conclusão derivada da interpretação probatória que se pode extrair destes autos
.

Com efeito, a
materialidade da infração penal
está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 113870047 - Pág. 12/13 e Pág. 19/21); do Relatório Técnico n.º 79/2018 NI/DHPP/PJC (ID 113870047 - Pág. 39/50); do laudo pericial de exame necroscópico e anexos fotográficos, atestando que a morte da vítima decorreu de choque hipovolêmico e traumatismo craniano causados por projéteis de arma de fogo (ID 113870047 - Pág. 55/60 e ss.); do laudo de exame pericial em local de morte violenta (ID 113870048 - Pág. 28/72 e ss.); da certidão de óbito (ID 113870049 - Pág. 7); além da prova oral colhida na fase extrajudicial, em juízo e em plenário.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante
SAIMON ÍTALO OLIVEIRA SOARES
no delito doloso contra a vida e a respaldar a sua condenação.

Isto porque, ao ser ouvida em sessão plenária do Tribunal do Júri, a esposa da vítima,
Miguelina Arcanjo de Barros
foi capaz de pormenorizar a dinâmica que cingiu a execução do delito e narrou que, na data do fato,
o ofendido chegou em casa do trabalho para almoçar por volta das 13h00min
e que, após a refeição e um breve período de descanso,
ambos se dirigiram juntos até o lava-jato de sua propriedade, aonde chegaram um pouco antes das 14h00min
.

A testemunha descreveu que, quando chegaram no lava-jato, abriram o estabelecimento comercial, que até então se encontrava fechado, e ela se sentou em um banco para ligar para a filha, ao passo que
a vítima permaneceu de pé, reinstalou uma bomba de água e se preparava para sair do local
, quando,
de repente, a declarante ouviu um grito e viu um indivíduo de costas para ela, com uma arma de fogo apontada para o seu marido, que, ato contínuo, foi alvejado com os disparos que o levaram a óbito
.

Nas exatas palavras da depoente,
“eu estava lá ligando para a minha menina, quando eu ouvi ele gritando, que eu olhei para o rosto dele, um cara estava com uma pistola na boca dele
e daí que eu assustei, na hora eu fiquei assustada, que ele gritou assim, que eu olhei assim, eu vi a pessoa só de trás.
Aí que eu vi que ele caiu assim para trás, eu corri, corri e não olhei para trás, com medo de ser atirada também
. (...). Eu corri, daí quando eu vi que,
aí depois eu vi que parou o disparo, eu voltei para onde ele estava e ele já estava morto no chão
”
. (
Sic –
mídia audiovisual armazenada no ID 113880032) – Negritei.

A testemunha prosseguiu dizendo que se escondeu na edificação existente na propriedade e que, quando saiu,
pôde ver que o agente empreendeu fuga correndo para rumo ignorado, com a arma de fogo ainda em mãos
, enquanto o seu esposo estava caído sem vida no chão.

Conquanto a esposa da vítima não tenha sido capaz de identificar ou reconhecer o executor do delito, o seu relato é contundente no sentido de que
almoçou com o marido por volta das 13h00min
e que, depois disso,
dirigiram-se até o lava-jato de sua propriedade, onde chegaram quase às 14h00min
, sendo que, então, abriram o estabelecimento, ela se sentou para manusear o telefone celular e o ofendido conseguiu tão somente reinstalar uma bomba de água porque iria sair novamente,
quando foi abordado pelo infrator e alvejado com os disparos o levaram à morte
.

Por seu turno, o
Relatório Técnico n.º 79/2018 NI/DHPP/PJC
documenta o histórico do dispositivo de monitoramento eletrônico (tornozeleira) usado pelo réu na data do crime e informa que
“Segundo o sistema de monitoramento,
SAIMON estava no local do fato às 14h02min27seg
”
(ID 113870047 - Pág. 39) – Destaquei.

O histórico de deslocamento evidencia ainda que o apelante
começou a se aproximar do estabelecimento comercial da vítima por volta das 14h00min e permaneceu no local por aproximadamente três minutos
,
antes de prosseguir se deslocando a pé pela via pública [14h06min27seg]
e de tomar algum meio de transporte, pois,
a partir de 14h09min e 14h13min, passa a empreender maior velocidade [21km/h e 57km/h] na Rodovia dos Imigrantes e na BR 364
.

Frise-se que o mencionado Relatório Técnico, que
situa o apelante no exato local do crime no momento fatídico
, consiste em
prova documental de natureza não repetível
, portanto, insere-se na ressalva prevista no
art. 155,
caput
,
in fine
, do Código de Processo Penal
.

Ainda que assim não fosse, o Relatório em questão restou amplamente corroborado na fase de instrução preliminar [
judicium accusationis
] e de instrução em plenário [
judicium causae
].

Com efeito, ao ser ouvida perante o corpo de jurados, a testemunha
Gustavo Bolognesi Belão
asseverou que foi o delegado de Polícia responsável por presidir as investigações, as quais, segundo o declarante, conduziram à conclusão de que o executor do crime foi o ora recorrente
SAIMON ÍTALO OLIVEIRA SOARES
, e contextualizou que o desvelamento da autoria foi possível porque
o réu usava tornozeleira eletrônica à época e, a partir dos sistemas de GPS, rastreou-se o dispositivo e se constatou que ele estava no local do delito no exato horário do fato
.

Nas palavras do testemunhante:

“A investigação progrediu, tínhamos a motivação desse crime e agora
precisávamos chegar ao executor, e conseguimos isso através da tornozeleira eletrônica. O sistema de tornozeleira eletrônica, via GPS, o nosso núcleo de inteligência à época, da DHPP, consultou o local do fato e chegou aí à tornozeleira do réu SAIMON
. (...). Sim, nós
tínhamos o horário do fato, 14h00min, através do depoimento da senhora Miguelina, que ela fala que logo após abrir o lava-jato
, que eles abriam o lava-jato às 14h00min, o indivíduo chegou, efetuou os disparos.
Nós temos a necrópsia do corpo do seu Tomaz, que afirma e descreve o horário do crime por volta das 14h00min, e
nós temos a tornozeleira eletrônica às 14h02min, 14h03min e 14h04min dentro do lava-jat
o
. (...).
Então, essa circunstância realmente coincidiu com esse momento da tornozeleira do SAIMON dentro do lava-jato
. (...). Eu tenho
certeza disso, tenho dois outros mapas que apontam às 14h02min, 14h03min e 14h04min, o SAIMON, com o uso da tornozeleira, no interior do lava-jato
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 113880032) – Grifei.

A testemunha revelou também que,
naquele mesmo dia, cerca de duas horas antes do fato, por volta das 11h50min, o apelante já havia passado em frente ao lava-jato da vítima
, provavelmente
no afã de verificar se o ofendido estava trabalhando naquela data, e posteriormente retornou ao local para executar o delito
.

No mesmo diapasão, ao ser ouvida em plenário, a testemunha
Dionizio Barreiro Neto
declarou que foi o investigador da Polícia Judiciária Civil
responsável por realizar o levantamento do histórico de movimentação da tornozeleira eletrônica do réu
, contexto em que verificou que, na data fatídica, o apelante permaneceu em determinado local entre 12h37min e
13h59min, a partir de quando então ele passa a deslocar até o lava-jato, chegando à rua do estabelecimento às 14h00min
, sendo que, desta feita,
às 14h02min, o Sistema de Posicionamento Global situa o acusado no exato local do delito, onde ele ficou por aproximadamente três minutos, antes de retomar o seu deslocamento
.

A testemunha prosseguiu relatando que, às 14h06min o increpado já se encontra quase na esquina e, às 14h13min, provavelmente, toma algum meio de transporte e se desloca para a Rodovia dos Imigrantes, pois, segundo explicou o declarante,
“por que que a gente pode afirmar que ele está em um veículo? Por causa da velocidade que apresenta o sinal da tornozeleira
. (...).
Quando ele está em frente ao lava-jato, ali está mostrando zero, ou seja, ele está parado ali no lava-jato
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 113880032) – Destaquei.

Por fim, o depoente elucidou que,
no dia do crime, por volta das 11h45min, o réu já havia passado pelo lava-jato da vítima
e reiterou que, algumas horas depois,
quando retornou ao local, chegou a atravessar o portão e a adentrar no estabelecimento
, contudo, por questões técnicas relativas à política de sigilo e de privacidade do sistema
Google Maps
, restou inviabilizado representar fotograficamente o réu no interior da propriedade privada.

Assim sendo, é inegável que o recorrente esteve na cena do homicídio justamente no momento do crime, permaneceu por breves minutos no local e, ato contínuo, evadiu-se a pé antes de tomar algum outro meio de transporte, sendo este exatamente o
modus operandi
utilizado pelo executor do delito, conforme revelado pela testemunha presencial do fato,
Miguelina Arcanjo de Barros
.

Deste modo, não obstante o réu negue a prática da infração penal,
a negativa de autoria, por si só, não torna a proposição acusatória e o veredicto condenatório manifestamente contrários às provas dos autos
.

Mesmo porque, o acusado sustentou em plenário que se encontrava na casa de um colega de trabalho, que fica próxima ao lava-jato, e que
foi rapidamente até o local do fato depois que a vítima já estava morta, tão somente para acompanhar a sobrinha do colega
, pois a criança ficou curiosa para saber o motivo da aglomeração de pessoas, ressaltando que se limitou a ficar na calçada e que, neste momento, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil já se faziam presente naquele lugar.

Por outro lado, as informações existentes nos autos, notadamente o laudo de necropsia e o depoimento da testemunha
Miguelina Arcanjo de Barros
dão conta de que o ofendido
teve a vida ceifada por volta das 14h00min, logo depois que ele e a referida testemunha abriram o lava-jato
, ao passo que o Relatório Técnico n.º 79/2018 NI/DHPP/PJC e o depoimento das testemunhas
Gustavo Bolognese Belão
e
Dionizio Barreiro Neto
revelam que
o réu começou a se deslocar até o estabelecimento às 13h59min, chegou ao
locus delicti
às 14h02min, ali permaneceu por aproximadamente três minutos antes de se evadir a pé às 14h06min
e
tomar algum meio de transporte entre 14h09min e 14h13min, rumo à Rodovia dos Imigrantes
.

Tal
itinerário se mostra totalmente incongruente com o relato judicial do réu
de que só foi até o local acompanhar a sobrinha curiosa de seu colega e certamente
coloca em xeque a versão de que populares e até mesmo a força policial já se encontravam no local quando ele foi até lá com a suposta criança
.

Além disso, causa insólita estranheza o fato de o apelante ter narrado
dinâmica totalmente diversa ao ser inquirido na delegacia
, quando ainda não sabia que seus movimentos haviam sido rastreados, ocasião em que
sustentou que passou em frente ao estabelecimento da vítima uma única vez na data fatídica, por volta das 12h40min, para levar o seu filho à escola
, já que o lava-jato se situa no trajeto, e acrescentou
que o lugar ainda estava fechado para o almoço
e que,
depois disso, retornou para o trabalho, onde permaneceu até por volta das 15h00min, vindo a saber sobre homicídio
sub judice
por telefone, pela sua genitora
(ID 113870047 - Pág. 36/37).

Não bastasse, embora o apelante alegue, em ambas as fases processuais, que levou o filho à escola na data do fato, as testemunhas
Gustavo Bolognese Belão
e
Dionizio Barreiro Neto
esclareceram perante o Conselho de Sentença que o itinerário da tornozeleira eletrônica do acusado comprova que
ele sequer passou perto da escola no dia do crime e que, em diligências junto à instituição de ensino, investigadores da Polícia Civil confirmaram que ele não levou o filho à aula naquela data
.

Assim, tendo em vista as incongruências na versão do acusado e a existência de provas judicialmente produzidas capazes de conferir o respaldo mínimo necessário à manutenção da proposição deduzida pelo Ministério Público de que o apelante se dirigiu ao lava-jato do ofendido e, imbuído de
animus necandi
, ceifou a vida da vítima, resta inarredável concluir que o v. veredicto recorrido, o qual acolheu a versão ministerial,
não constitui decisão manifestamente contrária às provas dos autos
.

Não é outra a lição de
ROGÉRIO SANCHES

CUNHA
, segundo a qual se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”.
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – Negritei.

Mantém-se
, pois, o
veredicto condenatório
.

2.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena-base
(art. 593, inciso III, alínea
c
, do Código de Processo Penal):

Subsidiariamente
, o apelante almeja a
redução da pena-base ao mínimo legal
, alegando que inexistem fundamentos nos autos capazes de justificar a valoração desabonadora das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Com efeito, analisando a r. sentença impugnada, depreende-se que a pena-base do condenado
se afastou 02 (dois) anos do mínimo legal
e restou estabelecida no patamar de
14 (quatorze) anos de reclusão
, ante a valoração desfavorável atribuída na sentença a 01 (uma) circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, qual seja, a
CULPABILIDADE
do agente, que foi depreciada pelo d. juízo
a quo
com base no seguinte fundamento,
in verbis
:

“A
culpabilidade

é acentuada, haja vista a grande disposição que o réu demonstrou em perseguir a intenção homicida, revelada pela grande quantidade de disparos desferidos contra a vítima, bem como pela natureza e localização das lesões causadas
, conforme se evidencia do laudo pericial de necropsia de ids. 41095004 – Pág. 55/72 e 41095009 – Pág. 1/13. (...). Por estas razões, havendo uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), estabeleço a
pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão
”.
(ID 113880031) – Destaquei.

Deveras,
obrou em acerto
o MM. Magistrado sentenciante.

Com relação à
CULPABILIDADE
,
é sabido que,
enquanto circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal
, consiste em
fator de gradação da pena
e se relaciona à
reprovabilidade em concreto da conduta
perpetrada pelo agente, configurada no grau de censura atribuível ao autor do ilícito, em razão de sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da gravidade concreta do fato, quando em confronto com a previsão ordinária do tipo penal,
podendo o julgador depreciar tal vetor octogonal

somente se houver um
plus
no modo de agir do condenado
, que está intimamente
ligado à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo
.

Dito de outra forma, a definição da
CULPABILIDADE
prevista no art. 59 do Código Penal
não deve ser confundida
com a
culpabilidade
que, juntamente com a
tipicidade
e a
ilicitude
, integra a própria estrutura analítica do crime, sob o viés tripartido, isto é, a culpabilidade composta pela
imputabilidade
,
potencial consciência de ilicitude
e
exigibilidade de conduta diversa
, haja vista que, se esta já não estivesse presente na conduta, não haveria crime e o acusado sequer deveria estar sendo punido.

Na presente hipótese,
o fundamento aventado na sentença para desabonar a
CULPABILIDADE
encontra lastro no acervo probatório dos autos, na medida em que
laudo pericial de exame necroscópico e respectivos anexos fotográficos (ID 113870047 - Pág. 55/60 e ss.), assim como o laudo de exame pericial em local de morte violenta e fotografias anexas (ID 113870048 - Pág. 28/72 e ss.) atestam que a vítima
Tomaz Marques de Assunção
foi
atingida com, pelo menos, 06 (seis) disparos de arma de fogo, 05 (cinco) dos quais o alvejaram no pescoço e na lateral da face
(ID 113870048 - Pág. 55/58), o que, a meu ver, demonstra que
a intensidade do dolo do infrator foi diferenciada e extrapolou o grau de reprovabilidade ínsito ao tipo penal
.

Em situações semelhantes, o e. Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela legalidade do desvalor conferido à
CULPABILIDADE
do réu:

“Quanto à
culpabilidade
como medida de pena, nada mais é do que o
maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta
. No caso concreto, a
intensidade do dolo ficou plenamente demonstrada através de elementos concretos
que, de fato, demonstram
merecer uma maior reprovação pela valoração negativa dessa circunstância judicial
,
haja vista que a vítima foi atingida por quatro disparos de arma de fogo
.
Evidenciada, portanto, a intensidade do dolo e justificada a exasperação da basilar a esse título
. Precedentes”.
(AgRg no HC n. 678.325/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021) – Destaquei.

“
3. A
elevada quantidade de disparos de arma de fogo reclama juízo de censura mais intenso sobre a atuação do réu, permitindo considerar desfavorável sua culpabilidade
”
.
(AgRg no REsp n. 1.925.430/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021) – Grifei.

Ademais, não se descura que o ofendido teve a sua vida ceifada violentamente
na presença e em frente de sua esposa
,
Miguelina Arcanjo de Barros
, a qual revelou em plenário que
se viu obrigada a correr e a abandonar o marido enquanto este era vitimado, por medo de também ser morta pelo apelante
, o que certamente corrobora a necessidade de incremento da sanção básica, na primeira fase da dosimetria da pena.

Assim, havendo fundamentação idônea e apta a respaldar a valoração pejorativa conferida à modular depreciada na sentença,
descabe acolher o pleito defensivo pela fixação da pena-base no mínimo legal
, pois constitui entendimento firmado nesta C. Terceira Câmara Criminal que
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei.

Ademais, constatando-se que o aumento operado pelo magistrado singular
[1/6 sobre a pena mínima abstratamente prevista no preceito secundário da norma
] obedeceu aos limites impostos pelos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
,
conserva-se inalterada a pena-base
.

3.

Da almejada fixação de honorários ao advogado dativo
:

Embora não teça qualquer digressão a este respeito no curso das suas razões recursais, ao fim e ao cabo, o apelante formula pedido de
arbitramento de honorários ao advogado dativo, em virtude de sua atuação em Segunda Instância
.

Em que pese o profícuo trabalho realizado pelo d. advogado, Dr.
Braz Paulo Pagotto
[OAB-MT n.º 5.201-B] e o seu devotado empenho à causa, entendo que
o pleito não deve ser acolhido
.

Como é cediço,
os honorários do Defensor Dativo devem ser arbitrados pelo juízo singular
,
a quem incumbe mensurar o zelo profissional e a dificuldade do feito, tomando-o em seu todo
, e não apenas pela atuação individualizada que representa meros desdobramentos da defesa incumbida ao causídico nomeado.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. NARCOTRÁFICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ADVOGADO DATIVO. FIXAÇÃO PELO JUIZ DA CAUSA
. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A fixação de honorários advocatícios em razão da atuação do Advogado como Defensor Dativo deve ser solicitada diretamente ao Juiz da causa.
2. Embargos de Declaração rejeitados".
(HC 149.080/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe 06/09/2010) – Grifei.

“4. Não bastasse,
quando não resulta da própria discussão da causa, isto é, do ato jurisdicional decorrente da competência desta Corte, mas sim de feito incidental em
ação penal em curso perante o primeiro grau de jurisdição, a decisão de estabelecimento de honorários advocatícios deve caber a quem tem vinculação com o Poder de designação
e liberação orçamentária dos valores arbitrados, porquanto não é possível ao Superior Tribunal de Justiça impor despesa a qualquer ente da federação”
(EDcl no RHC 88.880/MG, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 21/06/2018, DJe 2/8/2018) – Destaquei.

“3. (...). Ademais,
apregoa também a jurisprudência deste Tribunal que, estando vinculada a atuação do advogado à ação penal em curso na origem, a questão dos honorários deverá ser analisada pela instância local, mais próxima à atuação do causídico
. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos”.
(EDcl no AgRg no RHC 129.020/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020) – Grifei.

Do mesmo modo, o
art. 303, §3.º, da CNGC
estipula que
“
na sentença
,
o Juiz determinará a expedição de certidão em favor do Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso
”
.

No caso concreto,
ao prolatar a sentença, o MM. Juiz de primeira instância, responsável pela designação do causídico, já arbitrou honorários em seu favor
, no importe de
10 URH
, ao consignar que
“Fixo em 10 URH, os honorários do defensor dativo que atuou nestes autos, os quais serão arcados pelo Estado de Mato Grosso”
. (ID 113880031) – Negritei.

Destarte, inexiste razão para a fixação de nova verba advocatícia neste grau recursal, pois o
art. 305, inc. I e art. 1.12.6, inc. I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CNGC) – Foro Judicial
dispõe que os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau
abrangerão o patrocínio da causa
até a decisão final
, inclusive nas instâncias superiores
, se for o caso, sendo tal
obrigação inclusive condicionante para a percepção dos valores
,
in verbis
:

“Art. 305 da CNGC - Constituem-se
obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
:

I –
patrocinar a causa
do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais,
até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
”.
– Grifei.

Do mesmo modo, o
art. 6.º, inc. I, do Provimento n.º 09/2007-CGJ
dispõe que se constituem
obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
“patrocinar a causa
do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais,
até decisão final
,
inclusive de instâncias superiores, se for o caso”
.

Com tais considerações, embora se enalteça o laborioso trabalho jurídico realizado pelo d. advogado na condição de Defensor Dativo,
indefere-se
o pleito pela fixação de novas verbas honorárias
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
SAIMON ÍTALO OLIVEIRA SOARES
, a fim de
REJEITAR

a preliminar de nulidade
arguida pela i. defesa, e,
no mérito
,
NEGO PROVIMENTO

ao apelo
, mantendo inalterados o veredicto condenatório e a respectiva sentença proferidos nos autos da ação penal n.º 21173-67.2018.811.0002 – código 561732.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022